Tribunal: TRF3
Processo: 0028451-74.2009.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
570/821)

0028451-74.2009.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de prova pericial.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028451-74.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RIBERTO DA RESSURREICAO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028451-74.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RIBERTO DA RESSURREICAO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período laborado como pescador artesanal, bem como de período trabalhado em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, §3°, do CPC/2015.

Apela a parte autora alegando o cerceamento de defesa, porquanto não foi produzida a prova pericial determinada por este Tribunal, em julgamento proferido em 12/09/2016, pugnando pela anulação da sentença e retorno à vara de origem.

Contrarrazões pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028451-74.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RIBERTO DA RESSURREICAO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE PAIVA MAGALHAES SOARES DE OLIVEIRA - SP132042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O compulsar dos autos revela que esta Corte anulou a sentença (ID 83450857/84-86), que julgou improcedente os pedidos iniciais, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento, com a devida dilação probatória, tal como requerida (ID 83450857/113-119).

A parte autora reiterou o pedido de produção de prova testemunhal para a comprovação do exercício das atividades de “aprendiz de pescador” e “pescador” em regime de economia familiar e para pescadores diversos no período de 19/11/1969 a 30/09/1976. Requereu, ainda, a designação de perícia técnica para comprovar a especialidade da atividade de pescador (ID 83450857/126 e 128).

O MM. Juiz a quo determinou a produção de prova oral e testemunhal, deixando para ser analisado posteriormente a necessidade da realização da prova pericial (ID 83450857/130).

Foram colhidos os depoimentos das testemunhas, gravados em audiovisual, cuja mídia eletrônica se encontra arquivada neste gabinete e foi declarada encerrada a instrução (ID 83450857/142).

O pedido foi julgado improcedente, porquanto o autor não comprovou o período de carência de 180 contribuições mensais (ID 83450857/84-86).

Embora a parte autora tenha o ônus de apresentar a documentação necessária para a comprovação das atividades especiais, verifica-se, no caso concreto, pelo labor exercido de pescador autônomo, a dificuldade do autor em comprovar sua exposição aos agentes nocivos, sendo necessária a perícia judicial.

Configurado o cerceamento de defesa, não pode prevalecer a r. sentença.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Deve, portanto, ser anulada a sentença e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de perícia técnica e o regular processamento, objetivando a comprovação do labor em condições especiais no período pleiteado, inclusive de perícia por similaridade.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento, com a devida dilação probatória.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de prova pericial.

2. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Apelação da parte autora provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.